Tribunal: TJMT
Processo: 0001449-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001449-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MACKSUEL DOS SANTOS LEMES (APELADO), ELIVETH DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 627.962.401-34 (APELADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ELIVETH DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 627.962.401-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – PASSAGEIRO MENOR COM PROBLEMA NO CARTÃO – IMPEDIMENTO – HUMILHAÇÃO – EXPOSTO A PERIGO, DEIXADO EM MEIO A AVENIDA NO PERÍODO NOTURNO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL MANTIDO – VALOR FIXADO PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não se trata de mero aborrecimento, visto que além do menor ter sido ofendido e humilhado na presença dos demais passageiros, por erro no cartão e na máquina, portanto, por defeito que não é de sua culpa, o autor (menor de idade) foi deixado em meio à avenida, em período noturno, exposto a perigo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
EXPRESSO NORTE E SUL LTDA.,
contra sentença proferida

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (código 1079879) proposta por
M.D.S.L.,
representado por Eliveth dos Santos Cardoso, que julgou procedente a demanda e condenou o apelante a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros, desde a citação e a correção monetária a partir da sentença, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignada com a sentença, a apelante invoca, preliminarmente, tese de denunciação da lide.

Alega, para tanto que se faz necessário que a MTU (Associação Matogrossense dos Transportes Urbanos da Cidade de Cuiabá), seja incluída nos autos a fim de responder junto

à apelante, haja vista ser ele a única e exclusiva responsável pela administração/liberação das catracas eletrônicas dos coletivos desta cidade, sendo a responsável pela não autorização do transporte do apelado.

No mérito, explica que somente no dia 20/08/2015, é que a escola EE. DR. ESTEVÃO ALVES CORREA, abriu chamado diretamente com a MTU referente a um validador com defeito, sendo efetuada a troca no dia 24/08/2015. Contudo, referida escola possui 3 pontos de validadores, o que não impossibilitaria o autor de carregar o seu cartão.

Afirma que: “A contestante realizou uma busca no Sistema Automático de Bilhetagem Eletrônica (Catraca Eletrônica), equipamento que é controlado exclusivamente pela MTU – Associação Matogrossense dos Transportes Urbanos, onde FICA EVIDENCIADO QUE O AUTOR
NÃO HAVIA VALIDADO SEU CARTÃO NO PERÍODO ANTERIOR DENTRO DA ESCOLA, ASSIM NÃO TINHA CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, BEM COMO NÃO UTILIZOU DO TRANSPORTE DA EMPRESA REQUERIDA NO MOMENTO EM QUE O PONTO/VALIDADOR DA ESCOLA ESTAVA EM MANUTENÇÃO”.
(
destaque no original).

Afirma que o apelado não sofreu qualquer humilhação por parte do preposto, bem como que o autor estuda pela manhã e não teria como utilizar o cartão a noite.

No máximo, admitida a versão do apelado, que a situação não passou de mero aborrecimento ou desgastes emocionais, mas, não adentrou a esfera dos danos morais.

Alternativamente, se mantida a condenação, que seja minorado o valor.

Recurso tempestivo e preparado.

Contrarrazões (id. 36304487) pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o apelante denuncia à lide a MTU, alegando “haja vista ser ele a única e exclusiva responsável pela administração/liberação das catracas eletrônicas dos coletivos desta cidade, sendo a responsável pela não autorização do transporte do apelado.”.

Sem maiores delongas, sem razão a apelante.

Isso porque o pedido de denunciação à lide foi indeferido pelo juiz “a quo”, na decisão de id. 36304471, aos 08 de junho de 2017 e o apelante não recorreu.

Nos termos do artigo 1.015, IX, da CPC, cabia agravo de instrumento contra a decisão, de modo que resta preclusa a matéria.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (código 1079879) que julgou procedente a demanda e condenou o apelante a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros, desde a citação e a correção monetária a partir da sentença, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, o autor (apelado), que é menor de idade, era usuário do transporte público da capital e, por ser estudante, possui a gratuidade do uso do transporte público. É estudante da escola estadual “Estevão Alves Correa” e, no mês de agosto de 2.015, a máquina de carregar os cartões na escola estava com problemas e não pode carregar os cartões dos alunos, motivo pelo qual, a escola entregou um comunicado aos alunos para apresentarem aos motoristas.

Relata que alguns motoristas da empresa ré da linha 508B do Bairro Osmar Cabral, constrangeram o menor e por duas vezes determinaram que o menor saísse do ônibus deixando-o, no período noturno, sozinho na Avenida das Torres.

Pelos fatos narradas requereu a condenação em danos morais.

Extraem-se as seguintes premissas da sentença:

- Que o autor é matriculado no período vespertino, ao contrário do alega a apelante.

- Restou comprovado o problema nas máquinas, inclusive a escola emitiu comunicado.

- O fato de a apelante ter o direito a remuneração, não lhe dá o direito de impedir o ingresso do menor no ônibus, sem ao menos averiguar o ocorrido.

- Houve defeito na prestação do serviço.

- A apelante, através do seu preposto, de forma grosseira, estupida, indelicada, submeteu o apelado à situação vexatória ao impedir o ingresso do menor, o deixando no ponto de ônibus à noite.

Após estudo dos autos, não chego à conclusão mais justa e acertada senão aquelas adotadas pelo magistrado sentenciante, que, sensível à situação vivenciada pelo apelado, de ser impedido e deixado, à noite, em meio a Avenida das Torres, a mercê da sorte, reconheceu o dano moral.

Sem dúvida, a situação extrapola o mero aborrecimento do dia a dia. O autor foi vítima de um serviço prestado com defeito, exposto a humilhação perante outros passageiros, se tratando de menores de idade, deixado em meio a Avenida, em período noturno, sequer os prepostos da apelante tivessem a sensibilidade de verificar o ocorrido.

Se não bastasse, a atitude é incompreensível, eis que é sabido se tratar de dever da Sociedade como um todo de zelar pelo segurança dos menores. Ora, conforme já dito, o apelado foi impedido de adentrar no ônibus sendo deixado a mercê da sorte, em período noturno.

Feitas essas considerações, não identifico motivo suficiente para modificar a r. sentença, além do que, sequer a empresa apelante impugna os fundamentos adotados. Pode-se se perceber que a “apelação” é cópia da contestação, inclusive não mudaram nem o termo “contestante” para “apelante ou recorrente”.

No que tange ao pleito alternativo, de minoração do valor fixado,
passo à análise.

O magistrado sentenciante fixou os danos morais em R$ 15.000,00. O valor se justifica principalmente pela situação pessoal do ofendido, como dito, menor de idade, exposto a humilhação e a perigo.

Há, sem dúvida, necessidade de maior reprovabilidade na conduta, por se tratar pessoa vulnerável, merecia uma maior sensibilidade e proteção, se mostrando desproporcional a atitude da apelante, através do preposto.

Por fim, deixo de majorar os honorários, eis que já fixados no máximo de 20%.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020